Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-89.2021.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Almejada rediscussão de matéria superada que não prospera. Medida manifestamente protelatória. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRESENTE DESDE A PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA CONTRA A QUAL NÃO FOI APRESENTADA IRRESIGNAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Almejada rediscussão de matéria superada que não prospera. Medida manifestamente protelatória. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRESENTE DESDE A PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA CONTRA A QUAL NÃO FOI APRESENTADA IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.